Tribunal: TJDFT
Processo: 0704863-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704863-80.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS RECORRIDO: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, JOÃO BATISTA DA SILVA (ESPÓLIO DE) REPRESENTANTE LEGAL: THOMAS JEFFERSON PACHECO VENÂNCIO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COBERTURA SECURITÁRIA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. RECUSA DE COBERTURA SOB A ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. SÚMULA 609/STJ. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. MÁ-FÉ DO SEGURADO. NÃO COMPROVAÇÃO. ILICITUDE DA NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A preliminar de falta de interesse processual do espólio autor deve ser rejeitada, à luz da teoria da asserção, pois o conteúdo de suas alegações confunde-se com o mérito atinente à presente ação de cobrança de cobertura securitária, cuja pretensão é útil e necessária ao espólio autor diante da verificação de que houve recusa no pagamento da indenização pela seguradora. De tal sorte, o exame concreto da alegação da assistente, no sentido de que não foram cumpridas obrigações legais do segurado que justificaram a negativa de cobertura contratual, é questão a ser valorada na resolução de mérito do presente litígio. 2. Nos contratos de seguro, ambas as partes devem guardar observância estrita da boa-fé e da veracidade de suas declarações, não devendo promover afirmações inexatas ou que omitam circunstâncias capazes de influenciar a aceitação da proposta ou na taxa do prêmio (arts. 765 e 766 do Código Civil). 3. Consoante jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça, “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado” (Verbete no 609/STJ). 4. A seguradora ré, em que pese ventile o reconhecimento de doença preexistente do falecido segurado, não demonstrou que realizou a exigência de exames médicos prévios à celebração do seguro prestamista cuja cobertura é vindicada pelo espólio autor. Assim, a resolução do litígio recai sobre a existência de comprovação da má-fé do segurado. 5. Em que pese aleguem a ré e a assistente que documentos complementares exigidos na forma do contrato não foram fornecidos pelo espólio autor, o autor fez prova de que entrou em contato com a seguradora ré, por meio de preposta, e apresentou os documentos solicitados, sem qualquer resposta efetivada ou esclarecedora da seguradora acerca da cobertura securitária vindicada. Instada a se manifestar sobre o conteúdo dos áudios que comprovariam a entrega de documentação a preposta da ré, inclusive documentos hospitalares, nos termos do § 1o do art. 437 do CPC, a seguradora se limitou a dizer que informou ao cliente que a documentação não havia sido juntada, sem indicar ou esclarecer qual a documentação estava pendente. 6. A despeito da dilação probatória realizada em virtude de determinação oriunda de anterior acórdão desta Quinta Turma Cível (Acórdão 1775364), os elementos probatórios coligidos aos autos não corroboram a comprovação de sua má-fé ao deixar de informar, no momento da celebração dos seguros prestamistas, a existência de transtorno de personalidade relativo ao uso de álcool, para o que nem sequer a seguradora demonstrou que foi inquirido o falecido. De mais a mais, inexiste demonstração do nexo de causalidade direto e imediato entre o óbito do segurado falecido e o seu histórico clínico de alcoolismo/etilismo, motivo porque a seguradora deve promover o cumprimento de sua obrigação contratual (seguro prestamista), nos termos previstos nas apólices avençadas. 7. Não há que se falar em integração do provimento jurisdicional concedido em sentença, porquanto inequivocamente clara a sentença em afirmar o dever da seguradora em promover a cobertura securitária nos termos da apólice, a qual contempla ambos os contratos de seguro prestamista ora debatidos, bem como prevê serem deles beneficiários o proponente, em relação ao valor da operação de crédito, e aqueles descritos no art. 792 do Código Civil, na hipótese de o valor da indenização superar o saldo devedor da operação de crédito. 8. Preliminar rejeitada. Ambas as apelações cíveis (ré e assistente) conhecidas e desprovidas. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 187, 422, 476, 757, 758, 760, 765 e 766, todos do Código Civil, defendendo ser indevida a condenação do recorrente ao pagamento de indenização por morte in casu, ao argumento de que o segurado tinha ciência das suas enfermidades em data muito anterior à celebração contratual, tendo preenchido o questionário de forma falaciosa. Afirma que a omissão do real estado de saúde do segurado impossibilitou a análise correta do risco e do cálculo do valor do prêmio devido, o que ocasionou desequilíbrio contratual entre as partes. Discorre acerca da aplicação da taxa legal prevista na Lei 14.905/2024. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese, colacionando julgados de outros tribunais, a fim de demonstrá-la. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. Nas contrarrazões, a parte recorrida ESPÓLIO DE JOAO BATISTA DA SILVA pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à suposta contrariedade aos artigos 187, 422, 476, 757, 758, 760, 765 e 766, todos do Código Civil, e em relação à divergência jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: A par de tais premissas e revisando-se o acervo fático-probatório produzido nos presentes autos, a sentença deve ser mantida. A seguradora ré, em que pese ventile o reconhecimento de doença preexistente do falecido segurado, não demonstrou que realizou a exigência de exames médicos prévios à celebração do seguro prestamista cuja cobertura é vindicada pelo espólio autor. Em que pese aleguem a ré e a assistente que documentos complementares exigidos na forma da cláusula 18 das condições gerais do contrato não foram fornecidos pelo espólio autor, consoante as cartas da Diretoria Geral de Riscos de Pessoas a ele endereçadas, o autor fez prova de que entrou em contato com a seguradora ré, por meio de sua preposta, e apresentou os documentos solicitados, sem qualquer resposta efetivada ou esclarecedora da seguradora acerca da cobertura securitária vindicada (ID 63239121 - Pág. 25). A partir da revisão dos fatos e provas dos autos, verifica-se que o falecido segurado, ao pactuar os seguros prestamistas ora objeto de contenda, declarou gozar de boa saúde, embora dele não tenham sido exigidos exames para averiguação de doença preexistente. A despeito da dilação probatória realizada em virtude de determinação oriunda de anterior acórdão desta Quinta Turma Cível (Acórdão 1775364, 07048638020238070001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no PJe: 31/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), os elementos probatórios coligidos aos autos com informações constantes dos prontuários médicos do falecido não corroboram a comprovação de sua má-fé ao deixar de informar, no momento da celebração dos seguros prestamistas, a existência de transtorno de personalidade relativo ao uso de álcool, para o que nem sequer a seguradora demonstrou que foi inquirido (ID 63239121 - Pág. 26). Apesar de tais elementos de prova, inexiste demonstração do nexo de causalidade direto e imediato entre o óbito do segurado falecido, cuja causa mortis descrita foi a ocorrência de “edema agudo de pulmão e emergência hipertensiva”, e o seu histórico clínico de transtorno mental e comportamental devido ao uso de álcool (CID F 10). Por isso, lembrando-se que o seguro prestamista em referência é contrato de adesão (art. 54 do CDC) e que se deve promover a interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), não há que se falar em inobservância aos princípios da boa-fé e da veracidade (arts. 765 e 766 do Código Civil) a ensejar a conclusão de que houve omissão deliberada de circunstâncias relativas à doença preexistente do segurado, as quais nem sequer foram a causa direta e imediata de sua morte (ID 63239121 - Pág. 27). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002